Tribunal: TJBA
Processo: 8070638-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070638-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KAIQUE EDUARDO SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
HYTALO MIRANDA DE ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIO
LÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA REGULARMENTE REALIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Hytalo Mirando de Andrade (OAB/BA 43.474), em favor de Kaique Eduardo Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, no âmbito do Processo nº 8002075-27.2025.8.05.0213.
Consta no boletim de ocorrência:
“
(...) QUE SEU EX COMPANHEIRO KAIQUE EDUARDO SANTOS SILVA ESTEVE EM SUA RESIDÊNCIA NA DATA E HORA SUPRACITADOS E LHE AMEAÇOU AFIRMANDO QUE "NÃO VOU LHE PROCURAR MAIS NÃO, VOCÊ TEM ATÉ AMANHÃ PRA MANDAR RETIRAR A PROTEVIVA OU DESSE VEZ VOU LHE PROCURAR COMO HOMEM!!"; RELATA TAMBÉM QUE O CITADO A PEGOU PELO BRAÇO E APERTOU ENQUANTO BRADAVA QUE PRECISAVA RETIRAR A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE MONITORAMENTE POIS PRECISARIA VIAJAR; A COMUNICANTE RELATA QUE O CITADO JÁ A AMEAÇOU DE MORTE E ESTÁ UTILIZANDO A TORNOZELEIRA DEVIDO AO DESCUMPRIMENTO DA
MEDIDA PROTETIVA OCORRIDO HÁ ALGUNS DIAS; RELATA TAMBÉM QUE TEME POR SUA VIDA E DA SUA FILHA E QUE O CITADO ESTÁ DESCUMPRINDO TODAS AS DETERMINAÇÕES IMPOSTAR NA MEDIDA PROTETIVA; RELATA QUE RECEBEU MENSAGEM AMEAÇADORA ENVIADA PELO CITADO ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATAPP; A COMUNICANTE RELATA QUE NO MOMENTO DO FATO ESTAVA COM SUA FILHA EM SUA RESIDÊNCIA; ARQUIVO SOBRE A REFERIDA MENSAGEM, EM ANEXO; É O REGISTRO
.
”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de reavaliação periódica e da suposta desproporcionalidade da medida; (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais do paciente e do contexto dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi reavaliada regularmente, nos autos da ação penal correlata nº 8002194-85.2025.8.05.0213, com decisão fundamentada que reafirma a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

4. A decisão judicial aponta a gravidade concreta das condutas imputadas, ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva, todas no contexto de violência doméstica, bem como o histórico de reiteração delitiva do paciente e sua desobediência às determinações judiciais anteriores.

5. O magistrado de origem concluiu, com base em elementos dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ou suficientes, diante da reiteração das condutas e risco à integridade física e psicológica da vítima.

6. A alegação de desproporcionalidade, com fundamento no princípio da homogeneidade, não prospera, pois a análise da prisão preventiva deve considerar os requisitos legais do art. 312 do CPP, sendo incabível estimar a pena final antes da instrução probatória.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e proposta de emprego, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais para sua manutenção, especialmente em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"Reavaliada a prisão preventiva com fundamentação idônea, não procede alegação de constrangimento ilegal.”

“A reiteração de condutas violentas e o descumprimento de medidas protetivas justificam a manutenção da prisão preventiva para proteção da vítima e garantia da ordem pública.”

“A proposta de emprego ou condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do Código Processo Penal.”

“O princípio da homogeneidade não se aplica de forma isolada e abstrata na análise da prisão preventiva, que deve considerar a gravidade concreta do caso.”

“A insuficiência de medidas cautelares diversas deve ser reconhecida quando evidenciado que o agente não respeitou medidas anteriormente impostas e representa risco à vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, HC nº 8015468-52.2020.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Criminal, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8070638-33.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Hytalo Miranda de Andrade (OAB/BA43.474), e como paciente KAIQUE EDUARDO SANTOS SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Ribeira do Pombal/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34